Tribunal: TJDFT
Processo: 0016245-20.2000.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VERIFICADA. TESES RESP No 1.340.553/RS. OBSERVÂNCIA. SÚMULA 106 STJ. NÃO APLICÁVEL.
1. O prazo prescricional para a Fazenda Pública promover a cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos, contado a partir da data da constituição definitiva do crédito, podendo ser interrompido nas hipóteses legais.
2. A Lei de Execuções Fiscais, no artigo 40 e parágrafos prevê a suspensão do curso da execução e do prazo prescricional, caso não sejam encontrados bens do devedor ou bens passíveis de penhora.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp. 1.340.553/RS, sobre a aplicação do artigo 40, caput e parágrafos, da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), fixou, dentre outras, as seguintes teses: "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;" e "Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;".
4. É inaplicável o teor da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça, quando todas as diligências requeridas pelo exequente foram prontamente atendidas pelo Juízo.
5. Recurso conhecido e desprovido.